Tribunal: TJES
Processo: 0029552-47.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029552-47.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UENES VIEIRA CRISPO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0029552-47.2012.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROGER ALVES LEMOS, ENIERVERSON WILTON FREITAS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ROGER ALVES LEMOS e ENIERVERSON WILTON FREITAS LOPES contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal da Serra/ES, que os condenou a 6 anos e 2 meses de reclusão, além de 14 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa; (ii) subsidiariamente, analisar a existência de provas suficientes para a condenação de um dos apelantes (ENIERVERSON).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena concreta aplicada aos apelantes foi de 6 anos e 2 meses de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 12 anos, conforme art. 109, III, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 10/11/2012, e o trânsito em julgado da sentença para a acusação ocorreu em 04/12/2024, sem que houvesse recurso ministerial, de modo que incide o disposto no art. 110, §1º, do Código Penal: aplica-se a prescrição com base na pena concretamente imposta.

Transcorrido mais de 12 anos entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado para a acusação, sem marcos interruptivos ou suspensivos relevantes no período, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Diante do reconhecimento da extinção da punibilidade, prejudica-se a análise do pedido subsidiário de absolvição por ausência de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A pretensão punitiva estatal prescreve na modalidade retroativa quando, entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado para a acusação, transcorre prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal, com base na pena concretamente aplicada.

Configurada a prescrição retroativa, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, III; 110, §1º; 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressos citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0029552-47.2012.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROGER ALVES LEMOS, ENIERVERSON WILTON FREITAS LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ROGER ALVES LEMOS e ENIERVERSON WILTON FREITAS LOPES
em face de sentença proferida pela 4ª Vara Criminal de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los, pela prática do crime definido no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 14 (catorze) dias-multa para cada um.

Narra a inicial que os apelantes foram condenados pela prática de roubo majorado. Ao fim da instrução criminal, foram condenados na forma especificada anteriormente.

No recurso, as defesas dos apelantes ROGER e ENIEVERSON pugnam pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa. A defesa do apelante ENIEVERSON, subsidiariamente, requer a absolvição do crime de roubo majorado, por ausência de provas.

O Ministério Público de 1º grau, em suas contrarrazões, manifestou-se pelo provimento dos apelos, com a finalidade de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação aos réus e, consequentemente, declarada a extinção da punibilidade referente ao crime descrito na denúncia.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Josemar Moreira, atuando em substituição à 9ª Procuradoria de Justiça Especial, pugna pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pela declaração da extinção da punibilidade dos apelantes, com fulcro nos artigos 110, §1º, 109, inciso III, e 107, inciso IV, todos do Código Penal.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso.

Verifica-se que a pretensão recursal das defesas e o posicionamento do Ministério Público de primeiro grau, corroborado pelo parecer da Procuradoria de Justiça, convergem para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

A análise dos autos revela que os apelantes ROGER ALVES LEMOS e ENIERVERSON WILTON FREITAS LOPES foram condenados à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

O recebimento da denúncia ocorreu em 10/11/2012, conforme decisão de fls. 222/223. A sentença condenatória foi publicada em 22/09/2024. O Ministério Público de 1º grau foi cientificado da sentença em 04/12/2024 e não interpôs recurso, resultando no trânsito em julgado do veredicto condenatório para a acusação.

Considerando-se que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, a prescrição é regulada pela pena aplicada em concreto, em conformidade com o artigo 110, § 1º, do Código Penal.

A pena cominada aos apelantes, de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, estabelece um lapso prescricional de 12 (doze) anos, conforme o inciso III do artigo 109 do Código Penal.

Inexistindo outros marcos interruptivos ou suspensivos, constata-se que entre o recebimento da denúncia (10/11/2012) e o trânsito em julgado para a acusação (04/12/2024), transcorreu um lapso temporal superior a 12 (doze) anos.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, a declaração da extinção da punibilidade dos apelantes em relação ao crime de roubo majorado, nos termos do inciso IV do artigo 107 do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a extinção da punibilidade dos apelantes ROGER ALVES LEMOS e ENIERVERSON WILTON FREITAS LOPES, com fulcro nos artigos 110, §1º, 109, inciso III, e 107, inciso IV, todos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
DAR PROVIMENTO
para declarar a extinção da punibilidade dos apelantes ROGER ALVES LEMOS e ENIERVERSON WILTON FREITAS LOPES, com fulcro nos artigos 110, §1º, 109, inciso III, e 107, inciso IV, todos do Código Penal.